Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBJETO DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. O STF consolidou o entendimento no sentido de que não há a necessidade de se perquirir qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).
2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas, devendo ser mantidas sob a custódia do Estado.
3. Recurso conhecido e desprovido.